Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.630/0001-32 (APELADO), EDSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 314.094.901-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
SENTENÇA EXTINTIVA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO CAPITAL DE GIRO – PROCESSO EM CURSO HÁ MAIS DE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0001564-45.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Monitória n. 1022155-78.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor de
EDSON OLIVEIRA SOBRINHO e outro
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição.

O Apelante aduz, em síntese, que jamais demonstrou ânimo de abandono, “manifestando-se sempre que necessário e diligenciando no melhor andamento do feito”. Pontua que a extinção se aplica ao titular do direito que deixou o processo paralisado sem justa causa, não promovendo os atos necessários para sua movimentação.

Sustenta que não houve negligência do Apelante. Defende que “o Banco, por ter própria natureza de Sociedade de Economia Mista, reserva diversas peculiaridades no que se refere aos seus procedimentos internos, mesmo tendo diversas de suas relações regidas pelas normas de direito privado.”

Consigna que “o cumprimento de uma determinação judicial há necessariamente um controle acentuado, tomando em consideração o volume de demandas nas quais o Apelante figura como parte, seja no polo ativo, como no passivo” e “este controle é realizado com extrema rigidez, o que por vezes pode trazer dificuldades para atender os princípios que ditam a rapidez do processo para atingir sua finalidade.”

Ressalta que “na eventualidade de ser considerado que houve qualquer indício de desídia da parte Apelante, há de se levar em conta se realmente a medida de extinção do processo pode ser considerada justa. Isto porque, tal atitude trará enormes prejuízos ao Apelante, que além de ter perdido nos gastos e no tempo da presente demanda, se verá obrigado a ajuizar a demanda novamente na tentativa de ver seus créditos satisfeitos.”

Salienta que “a prescrição por ausência de citação é o transcurso do prazo prescricional comum, o qual não foi interrompido pela ausência de citação”, devendo haver distinção nos casos em que a demora na citação se deu por culpa do Poder Judiciário.

Consigna que a manutenção da sentença implica em ofensa ao princípio da economia processual, vez que “a extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda. Assim, teria o Judiciário repetitivo trabalho para por fim a demanda, o que não se coaduna com os princípios norteadores da nossa Lei Maior, tais como o da Economia Processual, que decorre do Princípio da Celeridade na prestação judicial.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição, ao argumento de que não houve desídia da parte que ensejasse prescrição da pretensão autoral.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando o recebimento de valores referentes à contratos de abertura de crédito BB Giro Empresa, em razão do inadimplemento. O pleito autoral foi extinto, ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Percebe-se que a presente demanda foi ajuizada em 19/07/17, com despacho inicial em 03/08/17 – (ID. 9057273) e parte Requerida não foi citada até a presente data.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2o do CPC. (...)

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito. (...)

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 487-II do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 167309718).

Como bem destacado pelo
decisum
recorrido, que, em que pese “todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito”.

O parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Cumpre destacar que o r. Juízo
a quo
apontou, como sendo o prazo prescricional, 5 anos, nos termos do art. 206, § 5°, do Código Civil.

Na espécie a ação foi proposta em 19/07/2017 (ID. 167307801 - Pág. 1), sendo o despacho inicial proferido em 03/08/2017 (ID.

167307837). Depreende-se dos autos várias tentativas de citação dos Apelados/Executados, todas sem sucesso, tramitando o feito há mais de 06 anos, sem a realização de citação dos devedores, importando no reconhecimento de prescrição.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

(N.U 0001564-45.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) A partir daí, o que se infere do caderno processual são algumas diligências realizadas, na tentativa de promover a citação do devedor, sem que se obteve êxito.

Ao todo, durante os 10 (dez) anos de tramitação do processo sem qualquer resultado positivo nas poucas diligências efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios (sendo que, em pelo menos um dos casos, já havia sido objeto de diligência frustrada), sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição. (...)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023